Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA DOLOSA ENTRE APENADAS. DESOBEDIÊNCIA A ORDENS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO MÉDICO. DIVERGÊNCIAS PONTUAIS ENTRE DEPOIMENTOS. IRRELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO NA CONTENÇÃO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A APURAÇÃO DISCIPLINAR. ESTADO EMOCIONAL DA APENADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave consistente em agressão física dolosa contra outra apenada e desobediência a ordens de agentes penitenciários, com determinação de regressão do regime semiaberto para o fechado, perda de 1/5 dos dias remidos e alteração da data-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a homologação da falta grave, diante de divergências parciais entre os depoimentos colhidos; (ii) estabelecer se a conduta configura legítima defesa capaz de afastar a ilicitude da infração disciplinar; (iii) determinar se é possível a desclassificação da falta grave para falta de natureza média, em razão do contexto emocional e das circunstâncias do fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agressão física dolosa contra pessoa com quem o preso mantém relação no estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, sendo obrigatória a regressão de regime quando demonstrada sua prática, conforme artigo 118, inciso I, do referido diploma.
4. A materialidade e a autoria da infração disciplinar são demonstradas por laudo médico que atesta lesões corporais compatíveis com agressão física, bem como por prova testemunhal coerente, notadamente o relato de agente penitenciário que presenciou o fato e o depoimento da vítima.
5. Divergências pontuais entre depoimentos de agentes penitenciários não afastam a configuração da falta grave quando o conjunto probatório se mostra convergente quanto ao núcleo essencial dos fatos.
6. A tese de legítima defesa não se sustenta quando a alegação de agressão anterior permanece isolada e sem corroboração probatória, sobretudo quando a reação se revela desproporcional e incompatível com os requisitos do artigo 25, do Código Penal.
7. O eventual excesso na contenção policial constitui fato juridicamente autônomo e não afasta a ilicitude da infração disciplinar previamente praticada pela apenada.
8. O estado emocional fragilizado da apenada pode contextualizar o episódio, mas não configura causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a afastar a caracterização da falta grave.
9. A agressão física dolosa de elevada intensidade contra outra apenada e a resistência à intervenção dos agentes penitenciários impedem a desclassificação da conduta para falta de natureza média.
10. A regressão de regime, a perda de 1/5 dos dias remidos e a alteração da data-base constituem consequências legais da prática de falta grave, nos termos dos artigos 118, inciso I, e 127, da Lei de Execução Penal, e da Súmula Vinculante no 9, do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 5o, inciso XLIX; Lei de Execução Penal, artigos 39, incisos II e V; 49; 50, inciso VI; 57; 118, inciso I; e 127; Código Penal, artigo 25; Súmula Vinculante número 9 do Supremo Tribunal Federal.